Tribunal: TJDFT
Processo: 0001396-98.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. ESTUPRO (DUAS VEZES). AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA.

Conjunto probatório que confirma a materialidade e a autoria do crime de estupro (duas vezes, em continuidade delitiva). Os crimes contra a dignidade sexual, em geral, ocorrem longe da presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima possui valor probatório especial, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

Apelação provida para condenar.